Tribunal: TJSP
Processo: 2215207-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento da sentença. Pedido de penhora de 20% dos proventos da Agravada. Possibilidade. Necessidade de se atingir um ponto de real equilíbrio entre a satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Se é verdade que o legislador ordinário quis prestigiar a impenhorabilidade do salário, como forma de manutenção e sobrevivência do devedor, não é menos verdade que também

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento da sentença. Pedido de penhora de 20% dos proventos da Agravada. Possibilidade. Necessidade de se atingir um ponto de real equilíbrio entre a satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Se é verdade que o legislador ordinário quis prestigiar a impenhorabilidade do salário, como forma de manutenção e sobrevivência do devedor, não é menos verdade que também pretendeu garantir aos jurisdicionados a eficiência das decisões judiciais condenatórias, de forma a tornar efetivo o cumprimento de sentença. Fenômeno da "Constitucionalização do Processo" que exige que se faça a interpretação do artigo 833 do CPC a partir dos princípios constitucionais que balizam o processo civil moderno, entre os quais o da dignidade da pessoa humana do credor e a efetividade da justiça, um dos corolários da inafastabilidade de jurisdição. Impenhorabilidade absoluta que depõe contra a efetividade da justiça. Ausência de demonstração de que a penhora realizada inviabiliza a vida financeira do devedor ou impede a sua subsistência. Precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça autorizando a penhora de percentual do salário em casos como o presente. Decisão alterada. RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215207-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é agravante
FUNDAÇÃO PINHALENSE DE ENSINO, é agravada GRAZIELA BARBOSA DE
MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de março de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215207-60.2019.8.26.0000 -Voto no 8411
2
Voto no 8411
Agravo de Instrumento no 2215207-60.2019.8.26.0000
Agravante: FUNDAÇÃO PINHALENSE DE ENSINO
Agravada: GRAZIELA BARBOSA DE MELO
Interessado: Fundação Pinhalense de Ensino UNIPINHAL
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de Espírito Santo do Pinhal
Origem: 0001165-52.2008.8.26.0180
Agravo de instrumento. Cumprimento da sentença. Pedido de
penhora de 20% dos proventos da Agravada. Possibilidade.
Necessidade de se atingir um ponto de real equilíbrio entre a
satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Se é verdade que
o legislador ordinário quis prestigiar a impenhorabilidade do
salário, como forma de manutenção e sobrevivência do devedor,
não é menos verdade que também pretendeu garantir aos
jurisdicionados a eficiência das decisões judiciais condenatórias,
de forma a tornar efetivo o cumprimento de sentença. Fenômeno
da “Constitucionalização do Processo” que exige que se faça a
interpretação do artigo 833 do CPC a partir dos princípios
constitucionais que balizam o processo civil moderno, entre os
quais o da dignidade da pessoa humana do credor e a efetividade
da justiça, um dos corolários da inafastabilidade de jurisdição.
Impenhorabilidade absoluta que depõe contra a efetividade da
justiça. Ausência de demonstração de que a penhora realizada
inviabiliza a vida financeira do devedor ou impede a sua
subsistência. Precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça
autorizando a penhora de percentual do salário em casos como o
presente. Decisão alterada. RECURSO PROVIDO
I - Relatório
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Fundação
Pinhalense de Ensino em face da decisão que indeferiu a penhora de 20% (vinte por cento)
dos rendimentos líquidos auferidos pela executada Graziela Barbosa de Melo.
Pretende o Agravante o provimento do presente recurso para que se
reconheça a possibilidade da penhora recair sobre os proventos salariais da Agravada, sem
que isso configure infração à regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215207-60.2019.8.26.0000 -Voto no 8411
3
Intimada, a Agravada apresentou sua contraminuta, na qual sustenta a
manutenção da decisão originária.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
II Fundamentação
Respeitado entendimento diverso, o recurso manejado pelo Agravante
comporta provimento.
Formo convicção de que a leitura do artigo 833 do Código de Processo
Civil, que traz o rol das impenhorabilidades, deve ser feita de maneira conjunta com outros
princípios norteadores do Processo Civil, como, por exemplo, o da Eficiência, máxime
insculpido no artigo 8o. do Diploma legal em comento, possibilitando, assim, a
flexibilização do entendimento de que estamos diante de hipóteses de impenhorabilidade
absoluta.
No caso em tela, a Agravante ajuizou ação monitória em 2008 ao final da
qual restou reconhecido o direito ao recebimento do crédito devido pela prestação de
serviços educacionais à Agravada em 2005. Passados doze anos da propositura da
demanda, a Agravante ainda não obteve êxito em receber os valores devidos.
Dada a existência de salário recebido pela Agravada, conforme
demonstrado no recurso, entendo devida a constrição de 20% do valor auferido, com vistas
ao louvável esforço de harmonização da proteção de certos bens tidos por impenhoráveis,
com o direito do credor de ver satisfeito seu crédito, ainda que, na hipótese, com limitação
ao percentual fixado.
Não há como esconder a necessidade do Judiciário contemporizar
interesses contrapostos, devendo haver prestígio não apenas ao caráter alimentar da verba
constrita, mas, também, as providências tendentes à quitação de crédito insatisfeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215207-60.2019.8.26.0000 -Voto no 8411
4
Como muito bem observado pelo Prof. Luiz Rodrigues Wambier,
“contribui sensivelmente para o descrédito do processo de execução e, portanto, para o
incremento de sua crise, o saudável (e imprescindível, para o Estado de Direito) crescimento
de mecanismos de defesa dos direitos fundamentais. Talvez de modo desequilibrado, muito
provavelmente em razão da grande novidade que ainda representa entre nós (vitimados por
sucessivas quebras de estabilidade institucional, ao longo do século XX), a defesa dos
direitos fundamentais trouxe 'efeitos colaterais', como, por exemplo, o da intangibilidade
cada vez mais acentuada (e, a nosso ver, exagerada) do patrimônio do devedor”.1
O raciocínio exposto acima não pode passar despercebido: quanto maior
o grau de inflexibilidade no rol de impenhorabilidades, menor a eficácia do processo
executivo, e por que não dizer, das atividades jurisdicional como um todo, compreendidas,
não apenas a fase de conhecimento, mas, sobretudo, a fase satisfativa, afinal, de nada vale
uma sentença se a mesma não tiver condições de ser executada.
Com a competência que lhe é peculiar, o Prof. Cândido Rangel
Dinamarco, comentando dispositivos do CPC/73, que restaram reproduzidos no CPC/15,
chamou à atenção para a necessidade de se atingir um ponto de real equilíbrio entre a
satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Disse o eminente processualista que:
“a percepção do significado humano e político das
impenhorabilidades impõe uma interpretação teleológica das disposições
contidas nos arts. 649 e 650 do CPC, de modo a evitar, de um lado,
sacrifícios exagerados e, de outro, exageros de liberalização; a
legitimidade dessas normas e de sua aplicação está intimamente ligada à
sua inserção em um plano de indispensável equilíbrio entre os valores da
cidadania, inerentes a todo ser humano, e os da tutela jurisdicional
prometida constitucionalmente, ambos dignos do maior realce na
convivência social, mas nenhum deles capaz de conduzir à irracional
aniquilação do outro”.2
1A crise da execução e alguns fatores que contribuem para a sua intensificação propostas para minimizá-
la. Repro 109/138.
2DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. IV. São Paulo: Malheiros,
2004, p. 342

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215207-60.2019.8.26.0000 -Voto no 8411
5
De fato, é preciso que se atinja um ponto de real equilíbrio entre a
satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Se é verdade que o legislador ordinário
quis prestigiar a impenhorabilidade do salário, como forma de manutenção e sobrevivência
do devedor, não é menos verdade que também pretendeu garantir aos jurisdicionados a
eficiência das decisões judiciais condenatórias, de forma a tornar efetivo o cumprimento de
sentença.
Nesse sentido, nunca é demais lembrar a promessa contida no artigo 8o.
do CPC/15 no sentido de que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins
sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da
pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a
publicidade e a eficiência”.
É certo, portanto, que a leitura do dispositivo legal que trata do rol de
impenhorabilidades, como aliás de todo o novel diploma processual, não pode ser feita de
forma estanque, isolada, ensejando o sempre necessário enquadramento constitucional do
tema.
Não é sem razão que o Novo CPC brada, logo em seu artigo 1o, que “o
processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas
fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil,
observando-se as disposições deste Código”.
Dito em outras palavras, o fenômeno da “Constitucionalização do
Processo” exige que se faça a interpretação do artigo 833 do CPC a partir dos princípios
constitucionais que balizam o processo civil moderno. A impenhorabilidade absoluta do
salário e de outros rendimentos depõe contra a efetividade da justiça.
Já chegamos a sustentar, em nosso Curso, que o salário é a fonte de renda
primordial de um cidadão, motivo pelo qual a sua impenhorabilidade absoluta teria o
pernicioso efeito de, em última instância, desobrigar o cidadão de cumprir suas obrigações:
“Ora, de onde vem o patrimônio do cidadão? Regra geral, de
seu salário. Heranças, prêmios, doações, são situações efêmeras e que
acontecem de vez em quando e, mesmo assim, para pequena parcela da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215207-60.2019.8.26.0000 -Voto no 8411
6
população. O que se vê é que, na grande e maciça maioria das vezes, o
patrimônio de uma pessoa é composto quase que exclusivamente por seu
salário. Assim, pensar que o salário será sempre impenhorável é admitir que
o cidadão não poderá ser compelido a pagar qualquer dívida”. 3
No mesmo sentido sustenta o Prof. José Miguel Garcia Medina
afirmando que, na discussão quanto à impenhorabilidade absoluta dos salários, “não tendo
sido localizados outros bens penhoráveis, pensamos que deve ser admitida a penhora de
parte da remuneração recebida pelo executado, em percentual razoável, que não
prejudique seu acesso aos bens necessários à sua subsistência e à de sua família”.4
A impenhorabilidade absoluta proclamada pela legislação brasileira está
verdadeiramente na contramão da história e destoa da prática da maioria dos modernos
ordenamentos jurídicos do mundo.
A título de exemplo, veja-se que penhorabilidade parcial do salário é
encarada com tamanha naturalidade no direito português que José Alberto dos Reis assim
se manifestou sobre o nosso sistema de isenção total:
“O sistema brasileiro parece-nos inaceitável. Não se
compreende que fiquem inteiramente isentos os vencimentos e soldos, por
mais elevados que sejam. Há aqui um desequilíbrio manifesto entre o
interesse do credor e do devedor; permite-se a este que continue a manter o
seu teor de vida, que não sofra restrições algumas no seu conforto e nas suas
comodidades, apenas de não pagar aos credores as dívidas que contraiu”.5
Apenas para ilustrar a situação, vejamos a realidade de diversos países
que admitem a penhora de parte do salário: 6
3 Curso Completo de Direito Processual Civil. Editora Del Rey. 5a. Edição.
4Notas sobre a Penhora, após as reformas. In: Aspectos Polêmicos da Nova Execução. BUENO, Cassio
Scarpinella; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coords). São Paulo: RT, p. 257.
5Processo de execução. Coimbra, 1982. Apud: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Impenhorabilidade de Bens
in Execução no Processo Civil Novidades &Tendências. São Paulo: Método. 2005.
6Fonte para pesquisa: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Impenhorabilidade de Bens análise com vistas à
efetivação da tutela jurisdicional in Execução no Processo Civil Novidades &Tendências. São Paulo: Método.
2005; TEIXEIRA, Guilherme Freire de Barros. A penhora de salários e a efetividade do processo de execução
in Execução no Processo Civil Novidades &Tendências. São Paulo: Método. 2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215207-60.2019.8.26.0000 -Voto no 8411
7
Portugal: (art. 823, n. 1, letra “e” e 824). A legislação estabelece a
impenhorabilidade de dois terços dos vencimentos ou salários auferidos pelo executado e
dois terços das prestações periódicas pagas a título de aposentadoria ou de qualquer outro
benefício social, seguro, indenização por acidente ou renda vitalícia ou de quaisquer outras
pensões de natureza semelhante, devendo o juiz fixar a parte penhorável entre um terço e
um sexto, segundo seu prudente arbítrio, tendo em vista a natureza da dívida exequenda e
as condições econômicas do executado.
Espanha: (art. 607.2 da LEC
Ley de Enjuiciamiento Civil

2000/2001). A legislação espanhola trabalha com faixas de penhora fixadas a partir do
quantum recebido pelo devedor.
a) Impenhorabilidade de até um salário mínimo;
b) Penhora de 30% para quantia adicional até o dobro do salário mínimo;
c) Penhora de 50% para quantia adicional até o valor equivalente a um
terceiro salário;
d) Penhora de 60% para quantia adicional até o valor equivalente a um
quarto salário;
e) Penhora de 75% para quantia adicional até o valor equivalente a um
quinto salário;
f) Penhora de 90% para quantia adicional que exceda o valor mencionado
no item anterior.
Alemanha: Há previsão na ZPO considerando impenhorável apenas o
mínimo para preservar as necessidades básicas e imediatas do executado. Valores são
arbitrados pelo juiz no caso concreto (art. 811, n. 8).
EUA: discricionariedade judicial no arbitramento da porcentagem do
salário que pode ser objeto de penhora, levando o juiz em consideração as necessidades
mínimas do devedor e de sua família no caso concreto. Há lei federal, porém, que limita o
desconto, exigindo que na fixação da penhora o devedor mantenha o mínimo de 75% ou 30
vezes o valor do salário mínimo em seu patrimônio, o que for maior.
Polônia: Impenhorabilidade de dois salários mínimos, a partir do que se
permite a penhora de até um quinto dos vencimentos (art. 833, parágrafo 1o.)
Argentina: previsão de penhora em até 20% do valor do salário que
exceder o valor estritamente necessário para a subsistência do alimentante (Lei 14.443,
art. 1o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215207-60.2019.8.26.0000 -Voto no 8411
8
Verifica-se, assim, que proclamar a impenhorabilidade absoluta dos
salários é prática que a um só tempo ofende a efetividade da justiça e deixa o Brasil em
situação absolutamente inexplicável em comparação com outros países do mundo.
A questão ganha novos contornos com a expressa aceitação do Superior
Tribunal de Justiça da tese da flexibilização da penhorabilidade dos salários, brilhantemente
exposta no acórdão do Resp 1.658.069 GO, que teve como relatora a eminente Ministra
Nancy Andrighi, assim ementado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA
REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação
ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em
25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na
hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do
recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em
situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de
impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do
CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a
satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para
garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na
espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a
constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua
subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez
que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula
7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido”.
Com muita felicidade, a eminente relatora teceu as seguintes
considerações em seu judicioso voto:
“a jurisprudência desta Corte vem evoluindo no sentido de admitir, em
execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de
impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o
bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do
devedor e de sua família”.
Afastando qualquer dúvida quando a necessidade de se estudar o
processo civil moderno à luz da Constituição Federal, afirma que:
“Busca-se, nesse contexto, harmonizar duas vertentes do princípio da
dignidade da pessoa humana de um lado, o direito ao mínimo
existencial; de outro, o direito à satisfação executiva”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215207-60.2019.8.26.0000 -Voto no 8411
9

Destaca-se, ainda do referido julgado, menção a precedentes do
Superior Tribunal de Justiça permitindo a penhora de parte do salário: REsp 1.285.970/SP,
3a Turma, DJe 08/09/2014; REsp 1.326.394/SP, 3a Turma, DJe 18/03/2013; e REsp
1.356.404/DF, 4a Turma, DJe de 23/08/2013. 11, com a informação de que, “mais
recentemente, a matéria foi apreciada por esta Turma Julgadora no julgamento do REsp
1.514.931/DF (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/12/2016), no qual se decidiu
que “a regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em
que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do
CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em
relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência
do devedor e de sua família”.

No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO
E
SIMILITUDE
FÁTICA.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
NÃO
CARACTERIZADO.
SÚMULA
282/STF.
SALÁRIO.
IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL. (...) 6.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de
impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do
CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a
satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para
garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (REsp
1.673.067/DF, 3a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/09/2017).
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E
ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA
REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de
despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueis e encargos
locatícios, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o
presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e concluso ao
Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre a
negativa de prestação jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a
possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos
líquidos do recorrente, para o pagamento de aluguéis e encargos
locatícios. (...) 5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se
que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese
concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória,
preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215207-60.2019.8.26.0000 -Voto no 8411
10
e de sua família. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido
e, nessa parte, desprovido (REsp 1.547.561/SP, 3a Turma, rel. Min.
Nancy Andrighi, DJe 16/05/2017).
Registre-se, por fim, que em recente decisão proferida nos autos do Resp
1.582.475 MG, de relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, o Superior
Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência, pacificou entendimento pela
possibilidade de penhora de bens tido por impenhoráveis, reconhecendo haver exceções
implícitas à regra da impenhorabilidade de que trata o Código de Processo Civil. Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649,
IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO
2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS.
BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E
DE SUA FAMÍLIA.
1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade
dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita
prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além
desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista
expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal
no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da
quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir
da Constituição da República, que veda a supressão injustificada
de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à
dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de
um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por
outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela
jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do
proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral,
nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve
reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o
executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem
violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar
dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a
efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária,
adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte
do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção
de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da
impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV,
do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando
for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à
dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Grifo
nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215207-60.2019.8.26.0000 -Voto no 8411
11
Dessa forma, em consonância com os julgados acima destacados do
Superior Tribunal de Justiça e buscando harmonizar os princípios da manutenção de
condições mínimas de subsistência ao executado e eficiência em satisfazer os direitos do
credor, deve ser dado provimento ao recurso, para permitir a penhora de 20% (vinte por
cento) sobre o salário da devedora Agravada.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos do
voto.
L. G. Costa Wagner
Relator